Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709783-46.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Competência para edição de normativo. Ratificação posterior. Improcedência do pedido. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade da Portaria n. 102/2023, do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, a qual promoveu o reajuste das contribuições mensais dos beneficiários do plano GDF-SAÚDE-DF. Alega o recorrente a incompetência da Diretoria do INAS/DF para a edição da norma, bem como a impossibilidade de convalidação do ato por meio do Decreto n. 44.908/2023. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a Portaria n. 102/2023, inicialmente editada por autoridade incompetente, foi validamente convalidada pelo Decreto n. 44.908/2023 e por atos subsequentes do Poder Executivo e do Conselho de Administração do INAS/DF. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece a possibilidade de convalidação de atos administrativos inicialmente praticados por autoridade incompetente, desde que ratificados por autoridade competente e inexistente prejuízo a terceiros. 4. No caso concreto, além do Decreto n. 44.908/2023, que promoveu a convalidação inicial do ato, foram posteriormente editados os Decretos 45.022/2023 e 45.023/2023, que designaram os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do INAS/DF, respectivamente. O Conselho de Administração, regularmente instituído, emitiu a Resolução n. 1, de 23/10/2023, na qual ratificou os termos da Portaria 102/2023. 5. A Lei Distrital n. 3.831/2006 prevê que a revisão dos valores de contribuição ao GDF-SAÚDE-DF deve ocorrer mediante ato do Poder Executivo, com base em proposta do Conselho de Administração do INAS/DF. Restando atendidos esses requisitos, não há que se falar em nulidade da Portaria 102/2023, que, inclusive, foi substituída pela Resolução INAS-DF no 1, de 23/10/2023. 6. O estudo técnico realizado demonstrou que a suspensão do reajuste poderia comprometer a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários do plano, o que reforça o interesse público na manutenção da decisão recorrida. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC. --------- Dispositivos relevantes citados: Decretos n. 44.908/2023, 45.022/2023 e 45.023/2023. Lei Distrital n. 3.831/2006. Art. 85, §11, do CPC O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2°, parágrafo único, e inciso VIII, 11, 13, inciso III, e 55, todos da Lei 9.784/99, e 5° e 22, caput, ambos da LINDB, afirmando que os atos podem ser convalidados, desde que não haja prejuízo aos administrados, e nem atentem com as exigências do bem comum. Assevera que a convalidação da Portaria, que promoveu os reajustes por meio de Decreto, promove manifesto prejuízo financeiro àqueles que contribuem para o plano e que tiveram os valores de suas contribuições aumentadas, sem que os regramentos legais para tal fossem cumpridos, razão pela qual enfatiza que não se pode validar a conduta do Poder Público. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 489, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 2°, parágrafo único, e inciso VIII, 11, 13, inciso III, e 55, todos da Lei 9.784/99, e 5° e 22, caput, ambos da LINDB. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Feita esta distinção, para análise do presente caso ocorreu que, posteriormente ao mencionado Decreto, sucederam os Decretos 45.022/2023 e 45.023/2023. O primeiro designou membros do Conselho de Administração do INAS/DF; o segundo designou os membros do Conselho Fiscal da autarquia. E, na sequência, o Conselho de Administração, então instituído, emitiu a Resolução n. 1, de 23/10/2023, na qual se ratificou os termos da Portaria 102/2023. O Decreto 44.908/2023, cuja vigência fora suspensa, voltou a operar seus efeitos jurídicos a partir da extinção do mandado de segurança. Embora se possa dizer que, isoladamente, o decreto não convalidaria a nulidade na emissão da Portaria 102/2023, os editos posteriores (Decretos 45.022/2023 e 45.023/2023), somados a um ato formal de ratificação, pelo Conselho Fiscal da Autarquia através da Resolução no 1 de 23/10/2023, convalidaram o reajuste praticado pela Portaria 102/2023, conforme assentado na sentença, que, ademais, destacou que a própria sobrevivência do Instituto poderia restar comprometida caso não se praticasse o reajuste (ID 70253461) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 72477448. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016